Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714829-78.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ CARLOS GATTO REPRESENTANTE LEGAL: RUTH MARA DOS SANTOS GATTO RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando o Apelante como fornecedor do plano de saúde e o Apelado como destinatário final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, observando-se, ainda, o enunciado sumular no 469 do STJ, no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 2. O caso dos autos não se amolda ao conceito de “assistência domiciliar”, definida como sendo o “conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio”, nos termos do Parecer Técnico no 5/ GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, modalidade expressamente excluída da cobertura do plano por disposição contratual contida na cláusula 4, item “c”, da apólice juntada aos autos. 3. Da leitura dos relatórios médicos, depreende-se que o tratamento do Autor/Apelado é muito mais complexo, envolvendo uma equipe multidisciplinar composta por diversos especialistas, como gastroenterologista, hepatologista, neurologista, psiquiatra e fonoaudiologista, além de fisioterapeuta, nutricionista e cuidador em período integral, amoldando-se, assim, ao conceito de “internação domiciliar”, cuja definição também se encontra no Parecer Técnico no 5/ /GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, como sendo o “conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada”. 4. No caso, a internação domiciliar do Autor/Apelado é indicada em substituição à internação hospitalar, hipótese que encontra previsão no art. 13, caput, da Resolução Normativa no 465, de 24/2/2021 (Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde). 5. Consoante a jurisprudência majoritária, a exclusão contratual para cobertura da internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, quando há recomendação médica específica para tanto, é conduta abusiva do plano de saúde, que afronta os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e a da garantia constitucional de acesso à saúde. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos. 7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 35-F da Lei 9.656/1998, pleiteando a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em razão do abalo emocional sofrido, decorrente da negativa da cobertura de home care, restando diretamente afetada a sua honra subjetiva e objetiva. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e desta Corte de Justiça. Por fim, pede que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ISAÍAS GRASEL ROSMAN, OAB/RS 44.718 (ID 39220008). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 35-F da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em exame, não há qualquer evidência de que a negativa da seguradora tenha causado, efetivamente, prejuízo ao estado de saúde do Autor/Apelado. Assim, não se configura lesão à personalidade capaz de ultrapassar os meros dissabores decorrentes do inadimplemento contratual” (ID 38399175). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “O acórdão recorrido concluiu, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, pela ausência dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, na hipótese. O acolhimento da pretensão recursal, nesse ponto, demandaria a alteração das premissas fático probatórias, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, fazendo incidir o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.007.011/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). Por fim, indefiro o pedido para que todas as intimações e publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ISAÍAS GRASEL ROSMAN, OAB/RS 44.718 (ID 39220008), pois, consoante despacho de ID 39646808, o recorrente revogou os poderes para representação judicial em nome do referido causídico, o qual foi excluído dos cadastros do presente feito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025